Tribunal: TJDFT
Processo: 0706954-21.2025.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL (DE AGIR) E NULIDADE POR REVISÃO EX OFFICIO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESISTÊNCIA DA CONSORCIADA. RESTITUIÇÃO NÃO IMEDIATA. PAGAMENTO POR CONTEMPLAÇÃO DOS EXCLUÍDOS OU, SUBSIDIARIAMENTE, EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS DO ENCERRAMENTO CONTRATUAL DO GRUPO. CORREÇÃO PELO IPCA-E DESDE CADA DESEMBOLSO. DEDUÇÃO PROPORCIONAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DO SEGURO PRESTAMISTA. TAXA DE ADESÃO AFASTADA POR BIS IN IDEM. FUNDO DE RESERVA SUJEITO À APURAÇÃO AO FINAL DO GRUPO. CLÁUSULA PENAL CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO GRUPO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que, em Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores Pagos e Indenização por Dano Moral, declarou rescindido contrato de participação em grupo de consórcio de imóvel, condenou a Administradora a restituir à Autora os valores pagos, corrigidos pelo IPCA-e desde cada desembolso, com dedução proporcional da taxa de administração e pagamento por ocasião da contemplação dos excluídos ou em até 60 (sessenta) dias do encerramento do grupo, e julgou improcedentes os pedidos de devolução imediata e de indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão que consistem em: (i) definir se há ausência de interesse processual (de agir) e nulidade da sentença por revisão ex officio de cláusulas contratuais; (ii) estabelecer se houve vício de consentimento na contratação; (iii) determinar qual é o regime jurídico aplicável à restituição dos valores pagos, ao momento da devolução, ao índice de correção e às deduções cabíveis; e (iv) verificar se os fatos configuram dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se o interesse processual (de agir) e afasta-se a alegada nulidade da sentença porque o interesse processual é aferido in status assertionis e a Autora demonstra utilidade concreta da tutela jurisdicional ao discutir a validade da contratação, a forma de restituição e a reparação moral, tendo o Juízo de origem apenas definido, à luz da Lei no 11.795/2008, do CDC e da prova produzida, as verbas restituíveis e as deduções legítimas, sem extrapolar os limites do pedido.
4. Inexiste vício de consentimento porque a proposta de participação em grupo de consórcio registra expressamente que a cota não era contemplada, que a contemplação dependia de sorteio ou lance e que não havia garantia de contemplação programada, além de o áudio de checagem pós-venda comprovar que a Autora declarou ciência da natureza do negócio, o que qualifica a rescisão como desistência da consorciada.
5. A restituição dos valores pagos não é imediata e deve ocorrer por ocasião da contemplação da cota excluída ou, subsidiariamente, em até 30 (trinta) dias contados do prazo contratualmente previsto para o encerramento do grupo, com correção monetária pelo IPCA-e desde cada desembolso. Admite-se a dedução proporcional da taxa de administração e do prêmio do seguro prestamista efetivamente disponibilizado no período de cobertura, mas restam vedadas as retenções autônoma da taxa de adesão por bis in idem e a antecipada do fundo de reserva sem apuração final do grupo, sendo a incidência da cláusula penal admissível apenas quando comprovado prejuízo ao grupo, circunstância não verificada na hipótese dos autos.
6. A divergência entre a expectativa inicial de contemplação rápida e o funcionamento do consórcio, somada à recusa de devolução imediata em conformidade com a legislação de regência, não ultrapassa os dissabores próprios da relação contratual nem atinge direitos da personalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelações conhecidas e parcialmente providas.
Tese de julgamento:
1. O interesse processual (de agir) subsiste quando a parte busca tutela jurisdicional para discutir a validade da contratação, a forma de restituição dos valores pagos e a reparação por danos, ainda que a cota de consórcio já tenha sido cancelada.
2. Inexiste consentimento na contratação de consórcio quando o instrumento contratual e o áudio de checagem pós-venda demonstram ciência inequívoca de que a cota não estava contemplada e de que a contemplação depende de sorteio ou lance.
3. A restituição dos valores pagos por consorciado desistente não é imediata, devendo ocorrer por contemplação dos excluídos ou, subsidiariamente, em até 30 (trinta) dias contados do prazo contratualmente previsto para o encerramento do grupo, com correção pelo IPCA-e desde cada desembolso, dedução proporcional da taxa de administração e do seguro prestamista, sendo, porém, vedada a retenção autônoma da taxa de adesão. O fundo de reserva fica sujeito à apuração ao final do grupo e sendo a cláusula penal incide apenas quando comprovado prejuízo ao grupo.
4. A frustração da expectativa de contemplação rápida e a observância, pela administradora, do regime legal de devolução não configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, arts. 104, 141, 238, 300, 319, III, IV, V e VI, 320, 337, 341, 492, 1.010, II e III. CC/02, arts. 389, parágrafo único, e 422. CDC, art. 53, § 2o. Lei no 11.795/2008, arts. 27, § 1o, 28, 30 e 31.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo no 312. STJ, Súmula no 381. STJ, Súmula no 538. TJDFT, Acórdão 1648548, Proc. 07109457420218070009, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 30.11.2022, DJE 19.12.2022. TJDFT, Acórdão 1611476, Proc. 07030326920208070011, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 30.08.2022, DJE 16.09.2022. TJDFT, Acórdão 1240223, Proc. 07171788220198070001, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 25.03.2020, DJE 04.05.2020. TJDFT, Acórdão 2097603, Proc. 0706245-16.2025.8.07.0009, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 03.03.2026, DJe 17.03.2026.